Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-68.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000848-68.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JULIO CESAR BORTOLAS - CPF: 038.191.391-09 (RECORRIDO), MYLENE TEIXEIRA SELLEGRINI - CPF: 055.933.401-02 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes débitos de energia elétrica que excedam o valor médio faturado nos seis meses anteriores e condenar a reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda que envolve contestação quanto à regularidade do medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial Cível é definida pelo artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que estabelece sua atuação em causas cíveis de menor complexidade.

4. Conforme o Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido.

5. A impugnação expressa do reclamante quanto ao laudo técnico apresentado pela reclamada demanda a produção de prova pericial técnica para verificar a regularidade do medidor de energia elétrica.

6. A necessidade de perícia técnica especializada para apurar a regularidade do medidor caracteriza a complexidade da causa, tornando o Juizado Especial incompetente para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar demandas que exijam prova pericial técnica para verificar a regularidade de medidor de energia elétrica, por se tratar de causa complexa, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 2. A impugnação à regularidade do medidor de energia elétrica demanda conhecimento técnico especializado, incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95;
Enunciado
54 do FONAJE; Súmula 32 da Turma Recursal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010; TURMA RECURSAL - N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024; N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000848-68.2025.8.11.0015

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

Recorrido:
JULIO CESAR BORTOLAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIO CESAR BORTOLAS
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou que: a) é consumidor dos serviços de energia elétrica prestados pela reclamada; b) nos meses de agosto e setembro de 2024, recebeu faturas com valores exorbitantes (R$ 1.242,54 e R$ 3.001,34), incompatíveis com seu consumo médio; c) o imóvel está em fase de construção, sem rede elétrica instalada; d) nos meses anteriores, o consumo era mínimo ou inexistente; e) buscou solucionar o problema administrativamente, sem êxito; f) teve seu nome negativado indevidamente. Requereu: a) a revisão das faturas dos meses de agosto e setembro de 2024; b) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) o histórico de consumo evidencia que entre outubro de 2023 e julho de 2024, o consumo mensal oscilou entre 0 e 14 kWh; b) as faturas impugnadas registraram consumo demasiadamente atípico; c) a parte reclamada não apresentou prova segura para justificar o aumento abrupto do consumo; d) a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito indenizável. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar inexistentes os débitos relativos ao consumo de energia nos meses de agosto e setembro de 2024 que excedam o valor médio faturado nos seis meses anteriores; b) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,

sustentando que: a) as faturas questionadas foram geradas com base em leituras reais realizadas
in loco
; b) foi juntado aos autos laudo metrológico oficial emitido pelo IPEM-MT atestando a regularidade do medidor; c) os valores das faturas são compostos não apenas pelo consumo, mas também por encargos obrigatórios; d) a residência estava em fase avançada de obras, com utilização de maquinários pesados de alto consumo energético; e) a mera oscilação atípica de consumo não indica erro de faturamento; f) não há prova de danos morais indenizáveis. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 301549889/PJe2, pág. 2) quanto ao laudo técnico apresentado pela parte reclamada no ID 301549887/PJe2, no caso, será necessária prova pericial técnica para apurar se efetivamente o medidor de energia elétrica que cobrou os valores impugnados nos autos estava regular.

Impõe consignar que, embora a Súmula 32 da Turma Recursal preconize que é dispensável a prova pericial quando a assinatura posta no contrato é idêntica a dos documentos pessoais do consumidor, no presente caso, não se trata de impugnação de assinatura, mas sim de contestação quanto à regularidade do medidor de energia elétrica, o que demanda conhecimento técnico especializado.

Assim, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda e
julgo extinto
o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo
prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamada.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025